Tribunal: TJES
Processo: 5002417-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002417-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: GLAUCIA LOURENCO DA SILVA CASTILHOS e outros (2)
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida Decolar em face de
sentença (id. 3565808) que julgou parcialmente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.209,40 a título de indenização por danos materiais e R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, sendo R$ 5.000,00 para cada autor.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a tese de ausência de prova do alegado dano material e moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 3565816, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, com registro que não foram apresentadas contrarrazões pelas requeridas (id nº 3565817).

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que o fato ocorrera no exercício da atividade (intermediadora remunerada entre fornecedor e consumidor), com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

É como voto.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que adquiriram passagens de Vitória para Recife para o dia 09/01/2022 às 23:45, entretanto, ao chegarem na fila para o chek-in foram surpreendidos com a informação de que não havia vaga no voo e teriam que aguardar alguns dias até o surgimento de novas vagas, como já haviam alugado hotel e carro no destino final, optaram por adquirir novas passagens, pelo que pleitearam reparação material e moral.

Em suma, a ré/recorrente Decolar alegou ilegitimidade a ausência de responsabilidade, uma vez que a alteração foi realizada pela companhia aérea Azul, que por sua vez alegou que o voo foi cancelado pois a aeronave precisou passar por manutenção extraordinária (caso fortuito), não havendo que se falar em responsabilização, diante dos fatos narrados a R. Sentença reconheceu falha na prestação dos serviços pelas demandadas e condenou as requeridas a restituírem solidariamente os valores gastos com as novas passagens, transporte ao aeroporto e aluguel, bem como R$15.000,00 a título de danos morais.

No que pertine ao recurso, i
nsta frisar que adequado o entendimento aplicado a R. Sentença, pois se tratando de agência de turismo que é remunerada para intermediar a compra entre a companhia aérea e o consumidor, cabível a aplicação do CDC para o fim de reconhecer a solidariedade entre as requeridas que integram a cadeia de fornecedores.

A propósito,

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PACOTE DE VIAGEM. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, de forma solidária, a pagarem a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, totalizando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1%. 2. Na origem os autores, ora recorridos, noticiaram ter adquirido pacote de viagens junto à empresa Hotel Urbano, tendo sido a eles disponibilizado hotel de categoria inferior ao contratado e em local diverso, distante 5 horas de viagem de onde necessitavam ficar. Noticiaram que foram avisados do cancelamento do voo de retorno quando chegaram ao aeroporto, sem previsão de data para embarque. Narraram que ocorreu atraso de 4 dias para o efetivo embarque, sendo que ficaram na sala de espera da imigração, sem qualquer apoio da companhia aérea e da empresa intermediadora, das 11h da manhã até 23h, até serem realocados em um hotel, sem, no entanto, ter todas as despesas cobertas. Aduziram ter perdido compromissos de trabalho, inclusive plantão médico, profissão de um dos autores. Pontuaram que, no dia do embarque, ficaram à disposição da companhia aérea por um dia inteiro, sem alimentação, em local onde o banheiro não possuía as mínimas condições de uso e sem poder deixar a sala de embarque. Alegaram não ter havido reembolso integral dos gastos que tiveram nesses 4 dias de espera por realização em voo. Pugnaram pela condenação das empresas a indenização por danos materiais/emergentes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, relativos à restituição do valor das passagens e do prejuízo que sofreram em seus trabalhos. Pugnaram, também, pela condenação à indenização pelos danos morais sofridos, no valor e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 45995087 e 45995088). Foram ofertadas contrarrazões pela companhia aérea (Id 45995113). Os autores não apresentaram contrarrazões (ID nº 45995114). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da empresa de turismo quando ao atraso no voo adquirido por meio de sua plataforma de venda. 5.
Em suas razões recursais, a empresa de turismo arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os fatos que culminaram com a propositura da ação se deram em razão de falha no serviço prestado pela companhia aérea.
No mérito, afirmou que a Resolução nº 141 da ANAC, em seu art. 8º, estabeleceu a responsabilidade exclusiva das companhias de transporte aéreo por atrasos e cancelamentos em razão de alteração de malha aérea. Aduziu que a Resolução nº 400/2016, também da ANAC, estabeleceu que que cabe às companhias aéreas prestarem informações ao consumidor acerca das alterações de voos e itinerários, oferecendo alternativas de reacomodação e reembolso. Sustentou ter agido de acordo com as normas do Direito do Consumidor e em observância aos termos do pacote de turismo adquirido, não havendo que ser responsabilizada pelo ocorrido. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de afastar a responsabilidade da empresa de turismo ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. 6.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, os
integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores
. Dessa forma, a parte que atua na venda de passagens aéreas é, em abstrato, legítima para responder pelos vícios decorrentes do serviço prestado, nos termos da Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada. 8
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa de turismo não responde de forma solidária pelo cancelamento do voo quando o serviço prestado se limita à venda de passagens aéreas.
Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, AgRg no Resp 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014. 9. No caso dos autos, trata-se de venda de pacote turístico - acomodação e passagem aérea, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade por todo o roteiro da viagem contratada, devendo, portanto, a recorrente responder, solidariamente, com os danos sofridos. 10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. 11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, reconhecida a responsabilidade solidaria entre as requeridas, não há que se falar ausência de reparação material até porque os requerentes comprovaram nos autos ausência de suporte das instituições demandadas, ademais, ainda que o cancelamento tenha ocorrido diretamente pela companhia aérea, também era de responsabilidade da agência intermediadora conceder suporte aos autores e diante da ausência de comprovação de que foi ofertada nova passagem nas datas agendadas para viagem, imperioso que restituam os valores gastos em razão da falha na prestação dos serviços.

Desse modo, diante da demonstração inicial pelos consumidores dos valores gastos com a aquisição de novas passagens, com o transporte até o aeroporto e com a diária perdida do aluguel do veículo, comunga-se com a r. sentença no sentido de condenar as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 5.209,40, votando-se pela manutenção da sentença quanto à condenação em danos materiais.

No ensejo, em relação aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, as provas dos autos demonstram, com clareza solar, a situação angustiante vivenciada pelos requerentes/recorridos, primeiro em razão do cancelamento do voo, segundo em razão da reincidência na falha na prestação do serviço (ausência de suporte), de modo que foram submetidos a uma verdadeira via sacra para chegarem a seu destino final, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e capaz de violar direito de personalidade, votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante, até mesmo em relação ao
quantum (
R$ 5.000,00 para cada autor), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)